Tribunal: TJBA
Processo: 8059225-57.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8059225-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESOLUÇÃO DE CONTRATO). PRESENÇA DE ENTE MUNICIPAL NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 70, II, A C/C ART. 130, § 5º, II, DA LEI N.º 10.845/2007
.
PEDIDO PROCEDENTE.

1.
A simples presença do Município de Correntina no polo passivo da ação é suficiente para atrair a competência da Vara da Fazenda Pública.

2. Assim, consoante o quanto estabelecido no art. 70, II, a c/c art. 130, § 5º, II, da Lei n.º 10.845/2007, compete, ao Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública processar e julgar a
Ação d
e Obrigação de Fazer (Resolução de Contrato) de nº 0047867-79.1997.8.05.0001, impondo-se a imediata remessa dos autos
.

3. Pedido procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº.
8059225-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca.

Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.